Tribunal: TJDFT
Processo: 0706365-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO EVIDENTE. TEMA 485 DO STF. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DO VALOR DE CADA ITEM PELO TRIBUNAL DE CONTAS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido do autor e o condenou solidariamente com a banca organizadora a “revisarem a nota do autor para 67,34 e, por consequência, promover a devida correção de sua prova discursiva, posicioná-lo na classificação correspondente e, sendo o caso, conforme classificação e convocações anteriores, convocá-lo para assumir o cargo público de Professor de Enfermagem da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos termos do Edital no 44, de 26 de agosto de 2022”.
2. Sustenta o recorrente em síntese que ainda que seja revista a nota do recorrido para 67,34, a determinação judicial seria inexequível em razão da alteração posterior da nota de corte, que foi de 68,50, após decisão do Tribunal de Contas do DF.
3. Como bem fundamentou o juízo sentenciante, a banca examinadora errou no cálculo da nota do recorrido. Até a prolação da sentença, cada item de conhecimento específico da sua prova tinha peso 1,09, devendo ser atribuída a nota 67,34 ao candidato, que das 50 questões, acertou 36 e errou 10, sendo 4 anuladas.
4. O erro flagrante de cálculo constitui ilegalidade a ser revista pelo Poder Judiciário, não se aplicando na hipótese o Tema 485 do STF, posto que não há alteração dos critérios de correção, nem intervenção no mérito dos atos administrativos.
5. Registro, todavia, a necessidade de se observar a decisão do TCDF, que alterou o valor do peso das questões de conhecimentos específicos, não podendo essa circunstância ser desconsiderada pela banca examinadora.
6. Em sendo o Tribunal de Contas do DF órgão fiscalizador do certame público suas decisões merecem respeito e devem ser cumpridas.
7. Por essas razões, entendo que a sentença deve ser mantida, permanecendo a condenação dos réus a revisarem a nota do autor de acordo com o valor do item estabelecido pelo Tribunal de Contas do DF e, por consequência, se for o caso, promover a correção de sua prova discursiva, posicioná-lo na classificação correspondente, conforme classificação e convocações anteriores, podendo convocá-lo para assumir o cargo público de Professor de Enfermagem da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos termos do Edital no 44, de 26 de agosto de 2022, se cumpridos todos os requisitos da aprovação.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, conforme item acima.
9. Recorrente isento de custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.